Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-13.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706264-13.2025.8.07.0012 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUAN CARLOS DE ARAUJO PEREIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto RUAN CARLOS DE ARAUJO PEREIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 77225918, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais. No exercício do Juízo de admissibilidade, esta Relatoria determinou a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse elementos probatórios para comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 77298160). O apelante deixou transcorrer in albis o referido prazo (ID 77695156). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Trata-se, portanto, de benefício de caráter excepcional, a ser deferido apenas quando efetivamente demonstrada a necessidade. A doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao dispositivo legal mencionado, é firme ao destacar que a gratuidade da justiça deve ser deferida como última opção, apenas quando patente a impossibilidade da parte de suportar os encargos processuais1. Com efeito, o § 2o do artigo 99 do CPC dispõe que o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade sempre que existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação de sua alegada hipossuficiência. Assim, é legítimo o indeferimento do benefício quando os documentos acostados aos autos demonstram que a parte possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. No presente caso, verifica-se que o apelante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, tendo, ao invés disso, requerido a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal. Para fundamentar tal pedido, apresentou exclusivamente sua declaração anual de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao exercício de 2025 (IDs 77225922 e 77225923). Entretanto, ao analisar os documentos apresentados, foi observado que o apelante se declara junto à Receita Federal como microempreendedor individual, contudo, não trouxe aos autos qualquer comprovação acerca dos rendimentos auferidos em razão da atividade empresarial, muito embora tenha sido instado a prestar tal informação financeira na decisão ad quem exarada sob o ID 77298160. A ausência de demonstrativos detalhados de receita e despesa da pessoa jurídica, bem como de comprovantes bancários ou outros documentos que atestem a situação econômica, fragiliza a pretensão de gratuidade de justiça. Além disso, conforme destacado pelo d. Magistrado a quo quando do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça na origem, os documentos que instruíram a inicial da ação revisional revelam que o demandante assumiu o compromisso de pagar mensalidades no valor de R$ 2.727,76 para a aquisição de um veículo de luxo (HYUNDAI/IX 35), o que demonstra capacidade financeira para arcar com obrigações de elevado valor, mediante assunção de compromisso próximo à integralidade da média de sua condição econômica pessoal mensal informada ao Fisco. Ademais, o recorrente contratou advogada particular para representá-lo no feito, outro indicativo de que dispõe de recursos para custear despesas processuais e honorários advocatícios. Esses elementos, quando analisados em conjunto, indicam que o apelante não se enquadra na condição de hipossuficiência econômica exigida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O simples fato de apresentar declaração de IRPF - sem a devida comprovação de sua movimentação bancária, de seus rendimentos empresariais e, ainda, diante de evidências de aquisição patrimonial de elevada monta - não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Destaque-se, por fim, que não fora demonstrada a superveniente alteração na situação financeira econômica do recorrente apta a justificar o deferimento da gratuidade de justiça pretendida. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE. Por conseguinte, DETERMINO a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto o recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025 às 16:47:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ 1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.Código de Processo Civil Comentado.19a edição. Editora Revista dos Tribunais,Pág. 422.